Tribunal: TJDFT
Processo: 0718737-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718737-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 193854052 do processo de referência) que, nos autos da execução fiscal movida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, ora agravado, em desfavor do ora agravante, processo n. 0734686-59.2020.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, nos seguintes termos: A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual afirma que a(s) CDA(s) não preenche(m) os requisitos no artigo 202, III, do CTN e no artigo 2o, § 5o, III, da Lei n.o 6.830/80, considerando que a fundamentação legal é com base em decreto legislativo revogado (Decreto n° 19788/98), o que gera ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, portanto o título executivo é nulo. Alega ainda a ilegitimidade passiva, tendo em vista que a responsabilidade pelo pagamento de multas, taxas e despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo decorrentes de infrações cometidas, deve ser do arrendatário. Intimada, a parte exequente rechaçou o pleito da executada, sob o argumento de que, eventual irregularidade do título não tem por consequência a extinção do feito, sendo possível a substituição da CDA na forma do art. 2o, § 8o da LEF. A parte exequente afirmou que, quanto à alegação de ilegitimidade, o art. 134 do CTB (lei n. 9.503/1997) estabelece expressamente a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelos débitos do veículo caso não haja comunicação da alienação ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, acompanhada cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado. Ao ID 184575668 foi proferida decisão chamando o feito à ordem, para intimar a parte exequente para promover a substituição do título executivo, haja vista que o título foi fundamentado em artigo inexistente (art.124, §1o, do Decreto n.19788/98). A parte executada apresentou embargos de declaração, nos quais afirma que as omissões que originaram os presentes embargos devem ser sanadas, nos termos do artigo 1.022, II, e parágrafo único, I, do CPC, para que seja reformada a decisão embargada, uma vez que a emenda ou a substituição de CDA não é admitida quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). É o relatório. Decido. Em análise aos embargos de declaração opostos em face da decisão que determinou à parte exequente a substituição do título executivo nos autos, cumpre consignar que a substituição da certidão que instrui a inicial encontra respaldo legal, conforme art 2o §8o da lei 6830/80 c/c com art. 203 do CTN. No mesmo sentido, a Súmula 392 do STJ assim estabelece “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. Assim, conclui-se que a Fazenda Pública possui o privilégio de poder retificar o título executivo para emendá-lo ou substituí-lo nos autos até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. No sentido do entendimento sumulado, destacam-se dois requisitos para a retificação da CDA: i) que seja realizada até a prolação da sentença de embargos e ii) para correção de erro material ou formal. Ademais, verifica-se a vedação de se modificar o sujeito passivo da execução. Em relação ao primeiro requisito, é necessário ressaltar que a substituição da CDA só pode ser realizada até a prolação da sentença dos embargos à execução fiscal. Em alguns casos, porém, o executado não opõe embargos, seja pela impossibilidade de garantir o feito, seja pelo decurso do prazo processual. Nessas situações, prevalece o entendimento de que eventuais decisões interlocutórias não são atos judiciais suficientes para vedar a retificação da CDA, posto que, não encerram a discussão acerca da pretensão executiva. Cumpre consignar que, a fundamentação legal indicada de forma equivocada é um mero erro material, quando a sua correção permanecer adstrita aos termos da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem alterar ou ampliar a responsabilidade do sujeito passivo. Assim, rejeito os embargos declaratórios e recebo a substituição da certidão apresentada pelo exequente ao ID: 188607781, porquanto presentes os requisitos legais, e, consequentemente, rejeito a impugnação quanto à nulidade do título executivo. Considerando tratar-se de mero erro material, sem o condão de gerar prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, e, considerando ainda que, a parte executada já tomou conhecimento da fundamentação legal do novo título executivo e não apresentou impugnação, entendo que não há prejuízo no prosseguimento da análise da exceção de pré-executividade, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações da parte executada (ilegitimidade passiva) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. Com efeito, não há prova nos autos de que veículo estava exclusivamente na posse do arrendante e este fato, repise-se, demandaria dilação probatória. O E. TJDFT já versou sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste contexto, conclui-se que exceção de pré-executividade só poderia ser admitida se demonstrado, de forma inequívoca e sem resistência fundamentada da parte exequente, a suposta irregularidade na inclusão do devedor na CDA, o que, no caso, não se deu. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Por outro lado, a parte exequente emendou a inicial e juntou nova certidão com fundamentação legal válida. Portanto, foi sanada a irregularidade. Assim, rejeito a excecão de pré-executividade. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58875860), alega a nulidade da certidão de dívida ativa que deu origem ao feito executivo ajuizado na origem, ante a existência de equívoco na fundamentação legal nela indicada. Aponta não ser possível a substituição da CDA em casos como o ora em análise, uma vez se tratar de vício insanável. Argumenta pela inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ. Diz não haver que se falar em erro meramente formal ou material. Menciona entendimento consagrado pelo STJ em precedente vinculante (Tema 166 dos recursos repetitivos). Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Enfatiza não ter o título executivo observado os requisitos formais previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80 e no artigo 202 do CTN. Sustenta ser possível a análise da ilegitimidade passiva da parte pela via da exceção de pré-executividade quando a análise da matéria não demande dilação probatória. Assinala estar comprovado pelos elementos de prova carreados ao feito que o veículo estava na posse do arrendatário por ocasião da apreensão do veículo, de modo que reputa ser ele o responsável pelos encargos decorrente de irregularidades na utilização do bem. Cita o art. 4o da Resolução 149 do CONTRAN com o intuito de embasar as suas alegações. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) a concessão da tutela antecipada recursal ao agravo de instrumento, para que a execução fiscal seja sobrestada até o julgamento final do presente agravo de instrumento; b) a requisição de informações ao MM. Juiz da causa, se necessário, bem como a intimação do Agravado para, querendo, contraarrazoar o recurso; e c) o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, acolhendo integralmente a exceção de pré-executividade e extinguindo a execução fiscal, tendo em ista não ser possível a substituição ou emenda da CDA em razão da deficiência na fundamentação legal e a ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo, com a consequente condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios. Preparo regular (Id 58875867). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. O recorrente alega, em síntese: a) sua ilegitimidade passiva; e b) nulidade da certidão de dívida ativa em que aparelhado o feito executivo, ante a ocorrência de vício na fundamentação legal nela indicada. A despeito do esforço argumentativo empreendido em razões recursais, razão não assiste ao agravante. 1. Da ilegitimidade passiva Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, necessária se faz a produção de provas, as quais, se as tiver o agravante, servirão a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei n.o 6.830/80). No caso concreto, assevera o recorrente a necessidade de reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal ajuizada na origem, uma vez que o veículo arrendado se encontrava na posse do arrendatário por ocasião da sua apreensão, com o que reputa ser ele o responsável pelos débitos oriundos da utilização do bem. Todavia, a exceção de pré-executividade não se revela a via adequada para tanto, diante da necessidade de ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório, para demonstração da alegada ilegitimidade passiva do agravante. A opção feita pelo recorrente o submete aos limites estreitos da via defensiva escolhida, a qual não admite dilação probatória. Logo, as questões por ele deduzidas devem ser cognoscíveis de plano, seja porque relativas, exclusivamente, a matéria de ordem pública, seja porque dispensem a produção de prova para sua constatação. É essa a exegese da Súmula 393 do STJ: " a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". De qualquer sorte, a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pelo agravante não encontra fundamento idôneo, uma vez possuir esta e. 1a Turma Cível entendimento no sentido de que, no contrato de arrendamento mercantil, o arrendador, na condição de detentor da propriedade resolúvel e da posse indireta do veículo arrendado, se afigura como parte legítima para responder pelos encargos decorrentes da utilização do bem pelo arrendatário. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado, proferido em caso semelhante ao dos presentes autos: CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO EXECUTIVO. CONTRIBUINTE. PESSOA JURÍDICA. CONSTITUIÇÃO. REGULARIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. GÊNESE DÉBITOS ORIUNDOS DE MULTA DE TRÂNSITO, TAXA DE LICENCIAMENTO E ENCARGOS GERADOS POR VEÍCULO AUTOMOTOR. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORMULAÇÃO. ALEGAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TITULARIDADE DO BEM. PROPRIETÁRIO. ARRENDADOR. DOMÍNIO RESOLÚVEL DO OBJETO CONTRATADO. POSSE INDIRETA. ARRENDATÁRIO. POSSE DIRETA. DOMÍNIO. TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ARRENDATÁRIO AO FINAL DO ARREDAMENTO, REALIZADAS AS OBRIGAÇÕES. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSTOS E ENCARGOS GERMINADOS DO BEM. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O TERMO FINAL DO CONCERTO. ARGUIÇÃO REALIZADA À GUISA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUMENTO INCIDENTAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. RESOLUÇÃO NO AMBIENTE DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Como cediço, no contrato de arrendamento mercantil, o arrendante é o efetivo titular da propriedade do veículo arrendado, detendo o domínio resolúvel do bem e sua posse indireta, detendo o arrendatário a condição de possuidor direto, defluindo dessa construção que o arrendador desponta como parte legítima para responder pelo pagamento dos débitos originários do negócio, notadamente o imposto gerado pelo bem e os encargos provenientes do seu uso, acaso não adimplidos pelo arrendatário, porquanto a reserva da propriedade da coisa torna-o solidariamente responsável pelas obrigações (CTN, art. 124; Lei n. 7.431/85, art. 1o e §§), situação que perdura até a eventual transmissão do bem arrendado à titularidade do arrendatário, colocando termo ao arrendamento. 2. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. 3. O processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada, e, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por instrumento formal revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas atinentes, inclusive, a prova, notadamente quando encartam alegações afetas à ausência de titularidade do bem móvel, objeto de arrendamento mercantil, do qual germinaram os débitos em execução, deduzida pela arrendadora à guisa de ilegitimidade passiva para a composição subjetiva do executivo fiscal. 4. A opção do executado pela formulação, em ambiente de objeção de pré-executividade, de matérias defensivas que têm como sede exclusiva e genuína os embargos do devedor determina que, como forma de preservação da ordem procedimental, prevenção de desvirtuamento do processo executivo em processo de conhecimento e que o incidente seja manejado como sucedâneo de aludida incidental, resolvida ou não aviada tempestivamente, seja liminarmente coibida sua tentativa de criar incidente processual desguarnecido de lastreamento instrumental. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1742175, 07130135320238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 7/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Enfim, constatada a legitimidade passiva ad causam do executado/agravante, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito vindicado nesse particular. 2. Da nulidade da certidão de dívida ativa Em análise dos autos de origem, verifico ter o Departamento de Trânsito do Distrito Federal ajuizado execução fiscal em desfavor do ora agravante com fundamento na certidão de dívida ativa de Id 71349240 do processo de referência. O executado apresentou exceção de pré-executividade alegando a nulidade do título executivo, porquanto fundamentado em dispositivos de decreto revogado (Id 130465670 do processo de referência). Ato seguinte, o juízo de origem proferiu decisão determinando a substituição da CDA (Id 184575668 do processo de referência), com a correção do aludido vício, o que foi prontamente atendido pela parte exequente (Id 188607781 do processo de referência). Pois bem. O art. 203 do CTN preceitua que a omissão ou erro nos requisitos da certidão da dívida ativa “são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”. De seu turno, a Súmula 392 do STJ, reiterada por ocasião do julgamento do REsp 1045472/BA (Tema 166), dispõe que “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. Assim, tendo em conta o entendimento consagrado pela Corte Superior, a despeito do que afirma o recorrente em razões recursais, entendo inexistir no caso concreto qualquer óbice à substituição da certidão de dívida ativa pelo exequente, na forma como determinado pelo juízo de origem, uma vez se tratar o vício em sua fundamentação legal de mero erro material, sem aptidão para prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte executada. De fato, como bem consignado pela decisão agravada, “a fundamentação legal indicada de forma equivocada é um mero erro material, quando a sua correção permanecer adstrita aos termos da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem alterar ou ampliar a responsabilidade do sujeito passivo”. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI N. 6.830/80 NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DO FUNDAMENTO LEGAL E DO TERMO INICIAL. NULIDADE DA INSCRIÇÃO E DA EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PRECLUSÃO. SÚMULA 392 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Embora a dívida ativa regularmente inscrita goze de presunção de certeza e liquidez, o que lhe assegura a natureza de prova pré-constituída, tal presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo executado ou por terceiro a quem aproveite, consoante prevê o artigo 3o, parágrafo único, da Lei no 6.830/80. 2. É nula a certidão de dívida ativa que não apresenta informações acerca da origem da dívida, seu fundamento legal e termo inicial. 3. Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.045.472/BA (Tema 166), consolidado na Súmula 392 do STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença dos embargos, sob pena de preclusão. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. (Acórdão 1672368, 07289688620218070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CPF ERRADO. CORREÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA No 392 DO STJ. I - Nos termos do Enunciado no 392 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública pode substituir a CDA para corrigir mero erro material, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal. II - O Cadastro de Pessoas Físicas - CPF é o principal documento identificador fiscal do cidadão, logo a sua alteração não se trata de mero erro material, visto que implica na própria substituição do sujeito passivo da execução, o que é vedado pela Súmula 392 do C. STJ. III - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1257221, 00114546620048070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No que concerne à jurisprudência colacionada pelo agravante em razões recursais, tenho que em nada altera o entendimento aqui firmado, uma vez que relativa a situações em que ausente fundamentação legal, o que, a toda evidência, não guarda similaridade com a hipótese em exame, afinal, como exaustivamente exposto, há no caso concreto expressa indicação da normativa em que fundamentado o título executivo, ainda que de forma equivocada. Carece de razoabilidade, portanto, o argumento deduzido em razões recursais de que não seria cabível a substituição da certidão de dívida ativa na hipótese sob análise, com o que não está evidenciada, também nesse particular, a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora